Tribunal: TJSP
Processo: 1002839-44.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegadas contradições e obscuridades. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Mero inconformismo com as conclusões extraídas sob o enfoque da interpretação dada ao conjunto probatório amealhado aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegadas contradições e obscuridades. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Mero inconformismo com as conclusões extraídas sob o enfoque da interpretação dada ao conjunto probatório amealhado aos autos, expressão do livre convencimento motivado do órgão colegiado. Desnecessário estabelecimento de distinguish em relação a precedente persuasivo, de natureza não qualificada.

Embargos desprovidos.